Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E TELEFÔNICOS. FRAUDE A PARTIR DE SUSPENSÃO NÃO AUTORIZADA DA LINHA TELEFÔNICA: ACESSO AO APLICATIVO BANCÁRIO DA CONSUMIDORA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E TRANSFERÊNCIAS PARA TERCEIROS. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA EMPRESA DE TELEFONIA: FORTUITO INTERNO. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A requerente (ora recorrente) narra que: (i) em 10.10.2019, seu serviço de telefonia móvel foi suspenso e, ao procurar uma loja física para resolver o problema, tomou conhecimento de pedido de alteração/suspensão da linha, realizado presencialmente, em outra loja; ii) no período da suspensão, ocorreram transações fraudulentas por meio do seu aplicativo de celular (transferências no montante de R$ 23.800,00, além de contratação de empréstimo no valor de R$ 69.773,00); (iii) a empresa de telefonia suspendeu temporariamente os serviços de telefonia móvel para apuração; (iv) constatada a fraude, os valores foram restituídos pelo banco, e restabelecida a linha telefônica.
II. Contra a sentença de improcedência do pedido de reparação extrapatrimonial em face da empresa de telefonia (procedência parcial em relação à instituição financeira, condenada ao pagamento de R$ 3.000,00), recorre a requerente, sob o argumento de que a falha na prestação do serviço de telefonia (suspensão de sua linha móvel) deu azo às transações fraudulentas e, por conseguinte, aos abalos psicológicos experimentados. Pugna pela condenação também da empresa de telefonia à reparação por dano moral.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da legislação consumerista (CDC, Art. 6 e 14).
IV. Os fornecedores de serviços respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiros (CDC, Art. 14, caput e § 3o, I e II).
V. No caso concreto, impõe-se o reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade) em relação à empresa de telefonia. A requerida CLARO reconheceu, em contestação, o pedido de suspensão da linha telefônica da consumidora no dia 10.10.2019, todavia, não comprovou ter sido a requerente a solicitante (ID 16561844 - Pág. 3). Constata-se, portanto, a fragilidade do sistema da empresa e dos procedimentos de verificação dos documentos, em permitir que terceiros realizem solicitações em nome dos clientes, sem confirmação de identidade.
VI. Ademais, a apelante (médica) se viu privada da utilização da linha móvel, a redundar em incontestes transtornos pessoais e profissionais (Lei n. 9.099/95, Art. 5o)
VII. Nesse quadro fático-jurídico (inexistência de culpa exclusiva da parte consumidora, e falha no dever de segurança, que culminaram nos transtornos e aborrecimentos experimentados pela recorrente - CDC, Art. 14, § 1o), conclui-se que a conduta desidiosa da CLARO S/A foi determinante ao desdobramento dos fatos, de sorte que a empresa de telefonia deve reparar os danos extrapatrimoniais decorrentes da defeituosa prestação do serviço.
VIII. Em que pese se tratar de hipótese de responsabilidade solidária, a consumidora formulou pedidos de condenação de cada uma das rés, individualmente: [...] sejam ambas as Requeridas condenadas ao pagamento de indenização por Danos Morais a Requerente, no importe não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), frente à violação da sua vida privada, devendo incidir os encargos legais, nos seguintes termos: 1) Condenar o Banco réu, a título de indenização, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2) Condenar a empresa de telefonia Claro, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) [...]. Entrementes, o interesse recursal encontra-se centrado na reforma da sentença, para condenar a Recorrida CLARO S.A ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Recorrente [...] que ficou impedida de originar e receber chamadas, o que nos dias de hoje, ainda que por pouco tempo, sabe-se prejudicial à vida pessoal ou profissional, ultrapassando o mero aborrecimento. Junta - se a isso, a necessidade de se deslocar até a 21a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, localizada em Águas Claras – DF, e ainda a uma das lojas da Recorrida a fim de tentar solucionar o problema,
IX. Nesse contexto, reforma-se a sentença para condenar também a CLARO S/A, individualmente, ao pagamento R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Não se adota a estimativa da inicial, à míngua de evidências de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas à consumidora (linha teria sido restabelecida, e a fraude bancária devidamente apurada).
X. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte. Julgado procedente o pedido em relação a CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Condenada a empresa de telefonia, individualmente, a pagar a RAYSA CHAVES COSTA VALEZE, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento, e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).